Tribunal: TJSP
Processo: 1004446-94.2021.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Demandante que, embora tenha sido exposta a ato fraudulento consistente na ciência de contrato em empréstimo bancário por ela não pactuado, deixou de comprovar nos autos ter sido cobrada por alguma parcela do mútuo - Bastaria ter juntado extrato com a indicação de decote dos seus recursos financeiros que a impossibilitassem de manter a subsistência, providência não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Demandante que, embora tenha sido exposta a ato fraudulento consistente na ciência de contrato em empréstimo bancário por ela não pactuado, deixou de comprovar nos autos ter sido cobrada por alguma parcela do mútuo - Bastaria ter juntado extrato com a indicação de decote dos seus recursos financeiros que a impossibilitassem de manter a subsistência, providência não observada - Situação experimentada pela embargante que não traduz abalo moral, mas mero aborrecimento - Descabida a majoração do valor da indenização fixada na sentença - Embargos rejeitados.